Tribunal: TJMT
Processo: 0012103-38.2009.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012103-38.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BERCA - CNPJ: 06.969.949/0001-80 (APELADO), ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 204.987.131-72 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BERCA - CPF: 250.988.371-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

NÃO INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS PELO CREDOR
–
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
–
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
–

IMPOSSIBILIDADE
–
OBSERVÂNCIA DO RITO ESPECÍFICO PREVISTO NO ART. 921 DO CPC
–
SENTENÇA DESCONSTUÍDA
–
RECURSO PROVIDO.

O
legislador processual civil instituiu uma dinâmica específica para os casos de frustração da busca de bens
, previsto no art. 921 do CPC
que deve ser observado na hipótese,
garantindo a suspensão do procedimento judicial para que o credor prepare nova estratégia de persecução de seu crédito, prazo durante o qual não correrá a prescrição intercorrente, que se inicia
rá
com seu término.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
BANCO BRADESCO S.A.

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
Segunda Unidade Judiciária Cível de Rondonópolis
/
MT,
que
,
nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
promovida
em face
JOSÉ ANTÔNIO BERCA
e
OUTROS
,
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art.
485, incisos II e IV do Código de Processo Civil
, permitindo a expedição de certidão de crédito, a fim de
instruir pedido de falência/insolvência civil, na hipótese de execução frustrada, com fundamento no artigo 94, II, parágrafo 4º, da Lei nº 11.101 /2002 (Lei de Falências) e no artigo 1.052 do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante
sustenta que o magistrado singular
declarou falta de interesse processual, por não ter o exequente realizado a
“indicaç
ão de bens passíveis de penhora”,
fazendo constar que tal providência estaria a cargo da parte credora, porém
em nenhum momento houve a inércia do Recorrente na busca por localizar bens passiveis de penhora da parte recorrida, não caracterizando desídia da
parte credora.

Realça que
sempre buscou de todas as maneiras proceder com as dilig
ên
cias para penhora e arresto de bens, inclusive solicit
ando
o uso das ferramentas disponibilizadas pelo Poder Judiciário,
contudo,
os executados/recorrido foram ardilosos em encobrir seus patrimônios durante todo o período
.

Salienta que
o Banco Apelante sempre impulsionou o processo e mesmo assim ficou prejudicado,
tendo
sua ação extinta de forma equivocada
.

Com essas considerações, requer a anulação da
r.
sentença, uma vez que não teria ocorrido
falta de interesse processual ou negligência,
pleiteando pelo
curso normal
da demanda
, com a realização da pesquisa através do sistema SISBAJUD, de modo a se constatar a existência
de valores em contas bancárias
eventualmente sujeitos à penhora.

Devidamente intimado, o Apelado

deixou de apresentar contrarrazões.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
o

BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou
E
xecução de Título Extrajudicial

em face de JOSÉ ANTÔNIO BERCA E OUTROS em 2009
.

Apesar de ter sido devidamente citado e, inclusive, ter celebrado acordo com a parte exequente,
após o descumprimento do acordo entabulado

não foram
localizados
bens penhoráveis
do executado
,
motivo pelo qual o magistrado de origem extinguiu a lide sob o fundamento de
ausência de interesse processual e das condições da
a
ção
, nos seguintes termos:

“(
...)
b)
Da falta de interesse processual
:

O processo de execução, como qualquer outro procedimento, necessita preencher pressupostos processuais e condições da ação para que possa subsistir.

No caso vertente a indicação de bens passíveis de penhora é providência que está a cargo da parte credora. Não tendo procedido em tal indicação, fez com que o presente feito padecesse de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, posto que
tornou
impossível de se atingir consecução do objeto principal da execução, que é a excussão de bens do patrimônio do devedor para o pagamento do débito inadimplido.

O interesse processual é o interesse de agir do titular do direito, composto do
binômio necessidade e utilidade do procedimento adotado
, são os requisitos que permitem que o Estado-Juiz analise o mérito da ação proposta.

Destarte, não restam dúvidas que a utilidade da prestação jurisdicional se constitui como “condição da ação” e sua inexistência acarretará a extinção do processo, quer seja de conhecimento ou de execução.

Considerando que a responsabilidade patrimonial alcança bens presentes e futuros, a extinção do processo não impedirá futura execução, se ainda não fulminada
a
pretensão pela prescrição.

(...)

Posto isso, EXTINGUE-SE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
fulcrando-se
nas disposições do artigo 485, incisos II e IV do Código de Processo Civil.

Sem honorários. Custas processuais pela parte executada.

Sem prejuízo, permite-se a expedição de certidão de crédito, a fim de instruir pedido de falência/insolvência civil, na hipótese de execução frustrada, com fundamento no artigo 94, II, parágrafo 4º, da Lei nº 11.101 /2002 (Lei de Falências) e no artigo 1.052 do Código de Processo Civil.
”

T
odavia, o art. 921 do CPC estabelece que em situações como
esta
a Execução
deve
ser suspensa por um ano e, após, terá início o cômputo do prazo prescricional
,
in
verbis
:

Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de
1
(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de
1
(um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Assim, a
situação
dos autos – busca frustrada de bens
– não autoriza o reconhecimento da ausência superveniente de interesse processual, mas sim a adoção do procedimento específico estabelecido no CPC.

Isso porque
o legislador processual civil instituiu uma dinâmica específica para os casos de frustração da busca de bens, garantindo a suspensão do procedimento judicial para que o credor prepare nova estratégia de persecução de seu crédito, prazo durante o qual não correrá a prescrição intercorrente, que se inicia com seu término.

A própria ordem procedimental, portanto, presume a permanência da utilidade do provimento judicial ao credor nos casos em que não fo
r
possível a localização de bens do devedor.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA
1
. A ausência de bens passíveis de penhora não importa a extinção do processo de execução ou baixa no distribuidor, mas apenas enseja o seu arquivamento provisório até que sejam localizados bens do devedor, nos termos do art. 921, III, do NCPC (antigo art. 791, III, do CPC/73). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
. 382398 RJ 2013/0262713-3, relator ministro Marco
Buzzi
, julgamento em 9-10-2018, Quarta Turma,
DJe
de 19-10-2018).

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.

- Se no processo de execução, após diligências providas pelo credor, não foram encontrados bens passíveis de penhora, não há que se falar em extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual.

- Conforme disposto no art. 921, inc. III, do NCPC, a execução deverá ser suspensa quando o devedor não possuir bens penhoráveis, observando-se, contudo, a possibilidade de ser declarada a prescrição intercorrente".
(TJMG - Apelação Cível 1.0878.16.001289-3/001,
Relator(
a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2021, publicação da súmula em 06/10/2021)

No mesmo sentido, este Tribunal tem decidido em casos análogos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO – ART. 921 DO CPC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. A não localização de bens penhoráveis
não autoriza a extinção da Execução por ausência superveniente de interesse processual
, devendo ser adotado o
procedimento e
stabelecido no art. 921 do CPC
.”

(N.U 0001619-04.1985.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 921 DO CPC – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO – RECURSO PROVIDO. A não localização de bens penhoráveis
não autoriza a extinção da Execução sob o fundamento de ausência superveniente de interesse processual, mas sim a s
ua suspensão (art. 921 do CPC).”

(N.U 0010503-02.1997.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024)
(
g.n
.)

Portanto, tenho que a extinção da presente Execução com fulcro no art.
art.
485, incisos II e IV do Código de Processo Civil
é indevida.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024